Tribunal: TJDFT
Processo: 0700137-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700137-46.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. Nesta instância recursal, proferi decisão pelo deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível interposta por DISTRITO FEDERAL, conforme ID 38410984. A apelada CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA interpôs agravo interno no ID 39239733. Por ora, mantenho a decisão conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o apelante DISTRITO FEDERAL para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 19 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora